Tribunal: TJMT
Processo: 1005858-23.2022.8.11.0040
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005858-23.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LARISSIO FERNANDO MENDES DE LIMA - CPF: 065.128.501-14 (RECORRENTE), JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO), AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA CIVIL DE SORRISO/MT (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IDLER LUIS MAMANI MAMANI - CPF: 703.687.771-54 (VÍTIMA), FRANCISCO DAS CHAGAS - CPF: 017.215.963-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por investigado contra decisão que denegou
habeas corpus
impetrado com pedido de trancamento de inquérito policial, sob alegação de ausência de justa causa, atipicidade da conduta e excesso de prazo na conclusão das investigações. A defesa sustenta que a conduta descrita nos autos não configura furto qualificado, mas exercício arbitrário das próprias razões, por se tratar de retomada de motocicleta supostamente de propriedade do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente configura atipicidade penal por se tratar de exercício arbitrário das próprias razões; (
ii
) verificar se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial capaz de justificar o trancamento da investigação por constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração do exercício arbitrário das próprias razões exige a existência de pretensão legítima, vínculo jurídico claro e atual e
,
atuação sem violação a direitos de terceiros, requisitos não preenchidos no caso,
diante

d
a invasão de domicílio e subtração do bem da esfera de posse direta e legítima de terceiro.

4.
A titularidade formal da propriedade do bem não afasta a tipicidade do furto, pois o que se tutela é a posse legítima da coisa móvel, sendo possível a configuração do crime mesmo entre coproprietários ou em face de quem detenha a posse de boa-fé.

5.
Os elementos constantes nos autos — incluindo depoimentos, confissão parcial e ausência de vínculo entre a vítima e o recorrente — evidenciam a existência de justa causa para a persecução penal, não se verificando prova de atipicidade que autorize o trancamento do inquérito.

6.
Embora o inquérito tenha durado período superior ao previsto no art. 10 do CPP, não se constata inércia estatal ou prejuízo concreto, sendo a conclusão das investigações já formalmente comunicada.

7.
O inquérito policial possui natureza inquisitiva e visa à colheita de elementos suficientes à formação da
opinio
delic
ti, não se exigindo prova definitiva para seu prosseguimento, bastando a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, como verificado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A subtração de bem móvel da posse direta e legítima de terceiro, mediante invasão de domicílio e sem autorização judicial, configura furto qualificado, ainda que o agente alegue ser o proprietário do bem
”
.

“
O trancamento do inquérito policial por atipicidade da conduta exige prova incontroversa de ausência de crime, o que não se verifica quando há indícios suficientes de autoria e materialidade
”
.

“
A mera demora na conclusão do inquérito não configura excesso de prazo quando não demonstrada desídia estatal ou prejuízo concreto, sendo inviável o trancamento das investigações se já concluídas
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005858-23.2022.8.11.0040

RECORRENTE: LARISSIO FERNANDO MENDES DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
por
Larissio
Fernando Mendes de Lima
,
contra
sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada com vistas ao trancamento do inquérito policial
(id.

263865846
)
.

A defesa s
ustenta
que os fatos descritos nos autos não configuram o crime de furto qualificado, mas sim o delito de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que o bem supostamente subtraído — uma motocicleta — seria de propriedade do próprio recorrente, o qual teria apenas retomado o bem diante do inadimplemento contratual da compradora
(id.

263866251
)
.

Também diz haver e
xcesso de prazo na conclusão do inquérito policial, sustentando constrangimento ilegal em razão da suposta morosidade da autoridade policial, haja vista que foi preso em flagrante em junho de 2020 e o inquérito teria sido concluído apenas em 2024, ou seja, após mais de quatro anos dos fatos.

Ao final, requer
eu
o conhecimento e provimento do recurso, com o consequente trancamento do inquérito policial, por ausência de justa causa, atipicidade da conduta e excesso de prazo.

Em c
ontrarrazões,
a

Promotor
ia
de Justiça
, com atribuições
no
feito,
pugnou pelo não provimento do
recurso

(id.

263866253
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer pelo
desprovimento do recurso defensivo (id.

273734359
)
.

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da possibilidade de trancamento do inquérito policial
por suposta atipicidade da conduta.

O recorrente sustenta, como tese principal, a atipicidade penal da conduta, asseverando que os fatos descritos nos autos não configurariam crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal), mas sim exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do mesmo diploma),
dado que a motocicleta em questão seria, segundo ele, de sua propriedade, e que a retomada do bem teria ocorrido como forma de fazer “justiça com as próprias mãos”.

Todavia, tal argumentação não resiste a uma análise jurídica rigorosa.

De início, cumpre assentar que o exercício arbitrário das próprias razões somente se configura quando a pretensão perseguida for legítima, o que exige, além de um vínculo jurídico claro e atual, que a via escolhida para satisfação dessa pretensão não implique violação a direito de terceiro, especialmente no tocante à inviolabilidade do domicílio e à posse direta de bem móvel.

Como bem desta
cado

na
sentença de primeiro grau, há nos autos
,
robustos indícios de que o recorrente e um terceiro ingressaram mediante
arrombamento na residência da vítima e, sem autorização judicial, subtraíram o veículo, que se encontrava na posse legítima de outrem.

Ademais, o argumento de que a propriedade do bem afastaria o dolo da subtração não encontra guarida na doutrina nem na jurisprudência, pois o que se protege no tipo penal do furto é a posse legítima da coisa móvel alheia, sendo possível, inclusive, a prática de furto contra o coerdeiro, coproprietário ou condômino (CP, art. 156, § 1º), quando a posse exercida pela vítima for exclusiva e legítima.

O contrato de compra e venda apresentado, supostamente firmado com
Rosinete
Leite da Silva, não confere ao recorrente o direito de retomar o bem diretamente da residência de terceiro, em flagrante desrespeito ao devido processo legal e à tutela possessória.

Trata-se, pois, de conduta autônoma e antijurídica, dotada de tipicidade penal, em consonância com os elementos objetivos e subjetivos do tipo do art. 155, § 4º, do Código Penal.

Logo, inexiste atipicidade da conduta que autorize o trancamento do inquérito.

Pelo contrário, os elementos constantes dos autos — notadamente os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, bem como a confissão parcial do recorrente — evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade.

A vítima
Idler
Luís
Manani

Manani
afirmou de modo claro que o recorrente e um comparsa invadiram sua residência e subtraíram a motocicleta, sem qualquer autorização ou consentimento.

Em seu relato, não há qualquer referência à existência de vínculo jurídico direto entre ele e o recorrente.

O próprio recorrente, em interrogatório, afirma que teria transferido o bem a
Rosinete
Leite da Silva
e,
não à vítima direta da subtração.

Portanto, o alegado exercício de autotutela, além de ilegítimo por sua forma violenta, carece de legitimidade quanto à pretensão material.

A prova, nesse contexto, revela a presença de elementos probatórios suficientes à configuração da justa causa, consistindo em indícios razoáveis de autoria e materialidade, a impedir o trancamento precoce das investigações.

Ademais, o trancamento do inquérito por atipicidade exige prova cabal e incontroversa, o que definitivamente não ocorre no presente caso, havendo necessidade de maior dilação probatória para a apuração completa das circunstâncias do fato e da real titularidade da posse ou propriedade da motocicleta.

Assim, conquanto o recorrente alegue ter figurado como proprietário formal do bem, a posse direta e legítima da motocicleta se encontrava com terceiro, que dela fazia uso de boa-fé.

O rompimento do obstáculo e a retirada do bem da esfera de disponibilidade do possuidor, sem autorização judicial, consubstanciam hipótese clássica de furto qualificado, vedando-se o trancamento da persecução penal com base em suposta atipicidade.

Da alegação de excesso de prazo

Sustenta a defesa, em caráter subsidiário, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, alegando que a investigação perdurou por mais de quatro anos, sem que houvesse oferecimento da denúncia ou qualquer desfecho útil.

Embora o prazo legal para a conclusão do inquérito, nos termos do art. 10 do Código de Processo Penal, seja de 30 dias para investigado solto, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite flexibilização do referido prazo, desde que não haja desídia estatal ou inércia injustificada, sendo imprescindível a análise casuística à luz do princípio da razoabilidade.

Na hipótese
sub judice
, conforme documento oficial acostado aos autos
,
a autoridade policial comunicou a conclusão do inquérito, o qual inclusive já foi autuado sob novo número, estando à disposição do Ministério Público para a formação da
opinio
delicti
.

Nesse sentido, não há qualquer prejuízo concreto ou ilegalidade capaz de ensejar o trancamento da investigação
, sobretudo porque
o inquérito policial foi regularmente concluído, inexistindo qualquer elemento concreto que denote inércia indevida ou constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento do feito por esse fundamento.

Além disso, a conclusão das investigações inviabiliza o conhecimento do pedido recursal neste ponto, por evidente perda de objeto, ante a ausência de interesse recursal superveniente.

Por fim, importa salientar que a jurisprudência consagra que o inquérito policial possui natureza inquisitiva e tem por finalidade a colheita de elementos informativos preliminares, suficientes para a formação do convencimento do Ministério Público quanto à propositura ou não da ação penal.

Não se exige prova cabal ou conclusão antecipada quanto à existência de crime, bastando que haja indícios mínimos e plausíveis de autoria e materialidade, como ora verificado.

Assim sendo, a manutenção da investigação, já devidamente concluída, encontra amparo no princípio da legalidade e no dever do Estado de
promover a apuração de ilícitos penais, sem que se possa cogitar de constrangimento ilegal em desfavor do recorrente.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO DES
PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter a
sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025